Tribunal: TJBA
Processo: 8015224-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015224-18.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JORGE MILTON DE SOUZA CONCEICAO Advogado(s): GUSTAVO SANTOS E SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 42 DA LEI 8.213/91. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA DETALHADA O LAUDO PERICIAL E SUAS INCONSISTÊNCIAS. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS MÉDICOS. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS. IDADE AVANÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CARÁTER PROTETIVO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n. 8015224-18.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como embargado JORGE MILTON DE SOUZA CONCEIÇÃO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões,